Tribunal: STF
Processo: AI 460164
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Peças obrigatórias. Procuração do advogado subscritor da petição de
agravo de instrumento. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º do CPC.
 Agravo regimental não provido. Não se conhece de agravo de
instrumento a que faltem peças obrigatórias.
2.              RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a meteria.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.